Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – PAGAMENTO DE DÉBITOS RELATIVOS A IPVA - COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO AUTOR AO DETRAN/DF – COLABORAÇÃO PARA O EVENTO DANOSO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora recorrente.
2. Cuida-se de ação ajuizada com o propósito de obter a condenação do primeiro réu a transferir a titularidade de veículo objeto de compra e venda entra as partes, além de sua condenação em pagar todos os débitos e encargos incidentes sobre o veículo alienado pelo autor (no valor de R$ 7.809,92) após a data do negócio (30/08/2017), além de condenação por danos morais. No curso do processo, o autor comprovou documentalmente o pagamento de R$ 3.996,89 relativos ao IPVA de 2018, 2019, 2020 e 2022 e ao levantamento de protestos e débitos fiscais em seu nome, por dívidas do veículo posteriores à venda (ID Num. 55582494 - Pág. 1 a ID Num. 55582498 - Pág. 16).
3. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a parte ré: (1) a transferir, para o seu nome ou para o nome de terceiros, a propriedade do veículo em debate, pagando todas as despesas necessárias a esta diligência (multas, tributos, débitos administrativos e valores relacionados ao financiamento do bem), geradas após 30/8/2017, sob pena de multa; (2) a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.996,89 a título de ressarcimento de valores pagos, assim como R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Inconformado, o réu requer a reforma da sentença para desobrigá-lo da obrigação de transferência, e para que seja expedido ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal para que realize a transferência do veículo e demais débitos para o nome do recorrente ou de terceiro.
4. Não há controvérsia quanto ao negócio jurídico entabulado entre as partes, uma vez afirmado na petição inicial e ratificado em contestação. Por outro lado, a venda do veículo a terceiro não exime o adquirente da obrigação insculpida no art. 123, §1o, do CTB no sentido de adotar as providências necessárias para que seja expedido novo Certificado de Registro de Veículo. Ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, inclusive, respondendo pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel. A alienação cria a obrigação de um novo registro para fins de controle administrativo e fiscalização nos termos da lei. Cabível, portanto, a condenação do réu a promover a transferência do veículo.
5. Ante a verossimilhança da alegação de pagamento da quantia de R$ 3.996,89, calcada em prova documental (ID Num. 55582494 - Pág. 1 a ID Num. 55582498 - Pág. 16) e não impugnada pelo réu, é devida sua condenação no pagamento daquele valor ao autor, como bem assentado na origem.
6. Por fim, quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Considerando que o autor também colaborou com o evento danoso ao deixar de efetuar a comunicação de venda do veículo, não se vislumbra no caso concreto repercussões suficientes a ingressar na esfera da violação dos seus atributos da personalidade de ordem a autorizar a indenização por danos morais. Impõe-se, pois, a reforma da sentença neste particular.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença apenas para dela decotar a condenação no pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.